Tribunal: TJDFT
Processo: 0737477-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGODE USO RESTRITO. ILICITUDE DEBUSCA DOMICILIAR. AFASTAMENTO. CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANTIDA CONDENAÇÃO E PENA.RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 16,caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogode uso restrito).
II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) Analisar a preliminar de nulidade da busca domiciliar; (ii) Examinar a suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório;
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a alegação de entrada irregular no domicílio, quando esta se deu em cumprimento a mandado de busca e apreensão.
4. Os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, em que estão em harmonia com as demais provas dos autos, incluindo a confissão espontânea do réu.
5.Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a condenação por crime anterior ao descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.
6. Incidindo simultaneamente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, ambas devem ser integralmente compensadas, por não haver preponderância de uma sobre a outra.
IV - DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.

Dispositivo relevante citado: Lei no 10.826/2003, art. 16,caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.213.050/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/12/2022; TJDFT Acórdão 2011804, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 17/06/2025; Acórdão 1952679, Rel. CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, j.: 05/12/2024.